Tribunal: TJBA
Processo: 8024149-79.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024149-79.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANTONIO EDMUNDO DE QUEIROZ e outros (12)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM III.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE

CRIDEUNICE MARIA DOS SANTOS. REJEITA-SE TAMBÉM AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
NÃO HÁ FALAR EM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO A IMPETRAÇÃO SE VOLTA NÃO CONTRA LEI EM TESE, MAS, SIM, CONTRA A OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE, A PARTIR DOS EFEITOS CONCRETOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL, VIOLA A PARIDADE CONSTITUCIONAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS, MALFERINDO SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TRATANDO-SE DE ATO OMISSIVO CONTINUADO, QUE ENVOLVE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, O PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL RENOVA-SE MÊS A MÊS, NÃO HAVENDO FALAR EM DECADÊNCIA. NA HIPÓTESE DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS TÃO SOMENTE NA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU À PROPOSITURA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 3° DO DECRETO 29.910/32, E DA SÚMULA 85 DO STJ.
MÉRITO.

POR POSSUIR A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR CARÁTER GENÉRICO (ART.6º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997), VISTO QUE NÃO SE FUNDA EM SUPORTA FÁTICO ESPECÍFICO E É CONCEDIDA INDISTINTAMENTE AOS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE, CONSTITUI-SE COMO VERDADEIRO AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DISFARÇADO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. EM FACE DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS, QUE A ESTES ASSEGURA A EXTENSÃO DE QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE QUANDO DECORRENTES DE TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA, DEVE A GAPM SER ESTENDIDA AOS MILITARES APOSENTADOS E SEUS PENSIONISTAS, NOS TERMOS DO ART.40, §8º DA CF, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA, E DO ART. 42, § 2º DA CE.
A CONCESSÃO DA CITADA GRATIFICAÇÃO EM SEU NÍVEL III DEPENDE TÃO SOMENTE
DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MILITARES CUMPRIAM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, O QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
PRELIMINARES REJEITADAS E SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA DETERMINAR
QUE A AUTORIDADE COATORA REALIZE A IMPLANTAÇÃO E O PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR PARA SUA REFERÊNCIA III AOS IMPETRANTES.